Tribunal: TJDFT
Processo: 0001281-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001281-49.2019.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTES E ATENUANTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. O crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, pressupõe o agente conseguir um benefício ou um lucro ilícito em decorrência de um engano provocado na vítima. 2. No furto mediante fraude (art. 155, §4o, II, do Código Penal), o agente subtrai bem alheio utilizando-se de uma manobra enganosa. 3. “No caso, reconhecidas como desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime, e considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chega-se ao incremento de cerca de 9 meses por cada vetorial desabonadora, restando evidenciada, portanto, a desproporcionalidade na majoração realizada pelas instâncias ordinárias, que aumentaram a pena-base em 2 anos”. (STJ, HC 446.354/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018.) 4. “Em se tratando de dupla multirreincidência, deverá ser realizada compensação parcial com a atenuante da confissão”. (Acórdão 1243259, 00005965220188070011, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do CP, ao aumentar a pena-base em 9 meses a partir do mínimo legal ante a existência de apenas uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes); b) artigos 61, inciso I, 65, inciso III, alínea “d”, todos do mesmo diploma legal, sustentando que a compensação parcial entre a reincidência e a confissão espontânea teria levado a um aumento desproporcional na segunda fase da dosimetria da pena; c) artigo 59, inciso III, do CP, pugnando pela fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da reprimenda. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 59, inciso III, 61, inciso I, 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) “No que tange à proporcionalidade de aumento da pena-base, ressalta-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos.” (AgRg no HC 548.907/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/3/2020. E, ainda, “(...) Não é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, ante a multirreincidência do acusado.” (AgRg no HC 595.567/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 9/9/2020). Por fim, em relação ao pedido de fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena, o STJ firmou o entendimento de que “(...) In casu, sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais." (HC 496.758/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 12/4/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030